Tribunal: TJSP
Processo: 1011053-68.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Revisão contratual - Discórdia dos valores exigidos – Correção monetária mensal pelo IGP-M – Legalidade – Cláusulas estipuladas livremente pelas partes, que não ferem legislação, inclusive a consumerista, vigente – Ausência de abusividade e de onerosidade excessiva – Prevalência do princípio da força obrigatória do contrato – Danos morais inexistentes –

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Revisão contratual - Discórdia dos valores exigidos – Correção monetária mensal pelo IGP-M – Legalidade – Cláusulas estipuladas livremente pelas partes, que não ferem legislação, inclusive a consumerista, vigente – Ausência de abusividade e de onerosidade excessiva – Prevalência do princípio da força obrigatória do contrato – Danos morais inexistentes – Improcedência da ação - Sentença confirmada – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.